Tribunal: STF
Processo: SS 5681
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Processual Civil e Financeiro. Suspensão de segurança. Projeto de lei que autoriza Município a celebrar operação de crédito. Perda de objeto.



I. Caso em exame



1. Pedido de suspensão de segurança que tem por objeto decisão que, atribuindo efeito suspensivo ativo a agravo de instrumento, sustou o andamento de projeto de lei ordinária que autoriza a contratação de operação de crédito.



II. Questão em discussão



2. Discute-se a persistência de interesse no pedido de suspensão de liminar, em razão da prolação de decisão denegatória da segurança na origem.



III. Razões de decidir



3. Se não subsiste a ordem judicial que se buscava suspender no presente feito, a hipótese é de perda superveniente de objeto do pedido de suspensão. Ademais, a nova decisão está em consonância com a pretensão deduzida pela parte requerente, de modo que lhe falta interesse de agir.



IV. Dispositivo



4. Pedido que se julga prejudicado.



    1. Trata-se de pedido de suspensão de segurança formulado pelo Município de São Félix do Araguaia, que tem por objeto decisão em que o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso sustou o andamento de projeto de lei ordinária, que tramitava perante a Câmara Municipal, que veiculava autorização para que o Poder Executivo contratasse operação de crédito com o Banco do Brasil.



    2. Na origem, a Vereadora Patrícia Paiva Alencar impetrou mandado de segurança para impugnar ato supostamente ilícito praticado pelo Presidente da Câmara Municipal. Postulou a nulidade da tramitação do Projeto de Lei nº 005/2024, de autoria do Poder Executivo, cuja finalidade é autorizar a contratação de operação de crédito com o Banco do Brasil. Alegou vícios no processo legislativo, dentre os quais o fato de o projeto de lei ter sido aprovado por maioria simples de votos, em suposta violação ao art. 167, III, da Constituição. 



    3.  O pedido liminar foi indeferido pelo juízo de primeiro grau. Interposto agravo de instrumento, o Tribunal de Justiça local deferiu a antecipação da tutela recursal, para suspender a votação do referido projeto de lei até o julgamento de mérito do mandado de segurança. Essa decisão constitui o objeto do presente pedido de suspensão de segurança.



    4. O Município defende que: (i) o valor da operação de crédito a ser autorizado pelo projeto de lei não excede o montante de despesas de capital previsto na lei orçamentária de 2024, razão pela qual não seria exigido o quórum de maioria absoluta, previsto no art. 167, III, da Constituição; (ii) sua lei orgânica não exige lei complementar para autorização de operações de crédito; (iii) há risco de grave lesão à ordem e economia públicas, porque os valores seriam destinados, em cooperação com o Estado de Mato Grosso, a projetos de infraestrutura no Município, a exemplo de obras de asfaltamento do Distrito de Espigão do Leste.



    5. A impetrante do mandado de segurança apresentou manifestação em que pede a manutenção da decisão atacada. Aponta diversos vícios no processo legislativo e ofensa ao art. 167, III, da Constituição, diante da ausência de quórum qualificado para autorização de operação de crédito que exceda o montante das despesas de capital.



    6. O Procurador-Geral da República se manifestou pelo indeferimento da medida, em parecer que recebeu a seguinte ementa:



    Suspensão de Segurança. Constitucional. Financeiro. Projeto de lei municipal para autorizar operação de crédito. Ausência de risco de grave lesão à ordem e a economia públicas. Parecer pelo indeferimento do pedido. 



    7. Em seguida, o requerente informou que o mérito do mandado de segurança de origem foi julgado, com a denegação da ordem.



    8. É o relatório. Decido.



    9. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, constatei a prolação de decisão de mérito no mandado de segurança de origem, da qual extraio a parte dispositiva:



    “(...) Ante o exposto, DENEGO A ORDEM postulada no MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por PATRICIA PAIVA ALENCAR em desfavor do PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/MT, Sr. JUSMAR ALVES SILVA, a fim de não reconhecer nulidade no processo de tramitação do Projeto de Lei n. º 005/2024, na forma da fundamentação supra, perdendo a eficácia a decisão liminar em Agravo de Instrumento que suspendeu a tramitação do PL, na forma determinada no dispositivo da decisão (id. 156350652) (...) “.  



    10. Em seguida, o agravo de instrumento em que proferida a decisão que se pretendia suspender teve a perda de objeto reconhecida pela relatora, em decisão monocrática. Assim, se não subsiste a ordem judicial que se buscava sustar no presente feito, a hipótese é de perda superveniente de objeto do pedido de suspensão. Ademais, a nova decisão está em consonância com a pretensão deduzida pela parte requerente, de modo que lhe falta interesse de agir.



    11. Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do RISTF, julgo prejudicado o pedido de suspensão de liminar, extinguindo o processo sem exame do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.



    Publique-se.



Brasília, 6 de agosto de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente